Tribunal: TJSP
Processo: 2227396-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade processual. Alegação de omissão de apreciação do estado de pobreza. Vício reconhecido por decisão do STJ. Determinação para apreciação da questão sob esse aspecto, sem prevalência da mera condição de réu do postulante e, assim, de não precisar adiantar as custas do processo. Pretendente à benesse que exerce atividade empresarial de transporte coletivo de pessoas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade processual. Alegação de omissão de apreciação do estado de pobreza. Vício reconhecido por decisão do STJ. Determinação para apreciação da questão sob esse aspecto, sem prevalência da mera condição de réu do postulante e, assim, de não precisar adiantar as custas do processo. Pretendente à benesse que exerce atividade empresarial de transporte coletivo de pessoas e que possui veículos de passeio, além de casa própria. Situação socioeconômica que não pode ser considerada como expressiva de estado de pobreza. Possibilidade de arcar com os custos do processo. Conclusão editada no agravo de instrumento mantida. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227396-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADILSON
ANTONIO DO NASCIMENTO, é agravada LUCIENE GRACIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 45.255
2
Voto no 45.255
Agravo de instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Adilson Antônio do Nascimento
Agravado: Luciene Graciana dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade processual. Alegação
de omissão de apreciação do estado de pobreza. Vício reconhecido
por decisão do STJ. Determinação para apreciação da questão sob
esse aspecto, sem prevalência da mera condição de réu do
postulante e, assim, de não precisar adiantar as custas do processo.
Pretendente à benesse que exerce atividade empresarial de
transporte coletivo de pessoas e que possui veículos de passeio,
além de casa própria. Situação socioeconômica que não pode ser
considerada como expressiva de estado de pobreza. Possibilidade
de arcar com os custos do processo. Conclusão editada no agravo
de instrumento mantida. RECURSO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
dos autos do processo da ação de responsabilidade
civil por ato ilícito reportada a contrato de
transporte de passageiros, e pugnava pela reforma da
decisão que lhe denegou a gratuidade processual.
Com a confirmação da negativa da benesse,
em razão do entendimento de que era desnecessária a
concessão ante o fato de o agravante ser réu e não
haver o ônus de adiantamento das custas, foi
interposto recurso especial, sob o fundamento de que
o v. acórdão não lhe avaliou suas parcas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 45.255
3
econômicas, impondo-se a reforma.
Referido acórdão foi anulado no Superior
Tribunal de Justiça sob o fundamento de não
apreciação da alegada condição de pobreza alegada,
sem prevalência assim da mera posição de réu na
relação jurídico-processual e, assim, sem o ônus de
adiantar as custas do processo, portanto lhe estando
garantido o acesso às vias jurisdicionais.
É o relatório.
No julgamento de recurso especial, foi
considerada insuficiente a conclusão em segundo grau
de não ser o agravante merecedor da gratuidade
processual somente pelo fato de atuar no polo
passivo da ação e, assim, de não ter o ônus de
adiantar as custas do processo.
Embora mantenha este relator seu ponto de
vista de que a única razão para o gozo da gratuidade
processual é a garantia do direito de acesso às vias
jurisdicionais, porém houve deliberação na instância
final para apreciação do estado de pobreza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 45.255
4
embargante, o que passa a fazer com conclusão
negativa.
Assim é que, afora a condição do agravante
de exercer a atividade econômica de transporte de
passageiros no meio urbano, também possui dois
veículos
automotores,
certamente
dedicados
a
passeio, além de casa própria.
Some-se a isso que a atividade econômica
desenvolvida pelo agravante é resultante de permissão do poder público e, assim, com
possibilidade de lhe garantida a continuidade da
exploração desse ramo de negócio, o que autoriza
considerar que não pode ser considerado pobre no
sentido jurídico que se deve atribuir ao termo, que
seria a daquele com condição socioeconômica modesta
e sem probabilidade de sair desse estado com a
continuidade do trabalho que exerce.
O esperado, pois, é que o tenha progresso
econômico e financeiro ao longo de sua vida, de modo
que, em absoluto, pode ser considerado pobre para o
efeito de merecer a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 45.255
5
Em face do exposto, mantenho o resultado
dado com o julgamento do agravo de instrumento, este
no sentido de denegar a gratuidade processual.
Sebastião Flávio
Relator